Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700356-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE LOURDES SILVA DE BRITO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada há a prover em relação à petição ID: Num. 52891212, porquanto as questões relativas ao cumprimento de sentença deverão ser processadas no Juízo origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão ID: Num. 52192800. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador